Tribunal: TJMT
Processo: 0000938-92.2017.8.11.0106
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000938-92.2017.8.11.0106
APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA
Vistos...
Nada obstante os autos tenham sido distribuídos por sorteio, consoante se infere da Certidão de ID 90033481, e de acordo com pesquisa realizada junto ao sistema PJe 2o Grau, anteriormente ao presente apelo, foi impetrado pelo ora apelado o Mandado de Segurança n.o 1006957-22.2020.8.11.0000, versando sobre os mesmos fatos, o qual fora julgado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sob a relatoria do Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva.
Logo, salvo melhor juízo, entendo que o douto Desembargador está prevento para processar e julgar o presente recurso, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei)
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos sob a relatoria do Exmo. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de julho de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli